Tribunal: TJMT
Processo: 1002611-16.2020.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002611-16.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELLEN NAYARA RABELO RAMOS - CPF: 014.928.181-19 (APELANTE), PAULO HENRIQUE LOPES LOURENCO - CPF: 029.162.961-07 (ADVOGADO), EURIPEDES CAMPOS de tal (APELADO), MARCO AURELIO ZOCCAL - CPF: 073.081.338-00 (ADVOGADO), EURIPEDES ALVES CAMPOS - CPF: 549.893.101-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – REQUERIDO QUE COMPROVA CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Apenas se reintegra na posse quem anteriormente a exerceu por algum período e desde que sua posse seja melhor do que a da parte contrária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002611-16.2020.8.11.0004

APELANTE: ELLEN NAYARA RABELO RAMOS

APELADO: EURIPEDES ALVES CAMPOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELLEN NAYARA RABELO RAMOS
contra sentença proferida em autos de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE C/C PEDIDO LIMINAR n. 1002611-16.2020.8.11.0004, da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
/MT, ajuizada contra
EURIPEDES ALVES CAMPOS
, em que se julgou improcedente o pedido inicial.

O apelante diz que “
o recorrido não trouxe nenhum documento ou prova capaz de comprovar que o mesmo exerce a posse do imóvel, além disso, a autora contestou e contrariou a sua suposta posse em todas as ocasiões em que teve oportunidade
”.

Alude que “
não foi colacionado aos autos nenhum número de processo, Boletim de Ocorrência ou prova capaz de demonstrar que Ana Cássia Pereira Gomes cometeu algum crime, por essa razão, tais alegações não deveriam ser levadas em consideração, principalmente para sentenciar um feito (não foi provado)
”.

Defende que “
Quando o Recorrido afirmou que havia comprado o imóvel, atraiu para si o ônus da prova, pois, aquele que afirma tem dever de sustentar suas alegações. Ou seja, de reforçar sua tese com as provas necessárias, O recorrido não conseguiu provar em momento algum nos autos, que comprou o imóvel e que era detentor da posse do imóvel
”.

Relata que “
o réu afirmou que desde que comprou o imóvel, por pelo menos quatro vezes por ano, é realizado a limpeza do imóvel, alegando que por todo esse período de mais de 11 (onze) anos deteve a posse mansa e pacífica do imóvel, CONTUDO, não foi capaz de trazer aos autos nada que comprovasse suas alegações em relação a suposta LIMPEZA DO IMÓVEL, ou seja, verdadeiramente nunca limpou o imóvel e não provou isso também
”.

Em suma, requer o provimento do recurso e a procedência do pedido (id. 141778098).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 141778101).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELLEN NAYARA RABELO RAMOS
contra sentença proferida em autos de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE C/C PEDIDO LIMINAR n. 1002611-16.2020.8.11.0004, da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
/MT, ajuizada contra
EURIPEDES ALVES CAMPOS
, em que se julgou improcedente o pedido inicial.

Nas ações de reintegração de posse, cabe à parte autora a comprovação dos requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, sendo dever do Magistrado julgar procedentes os pedidos
quando devidamente preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

Apenas se reintegra na posse quem anteriormente a exerceu por algum período e desde que sua posse seja melhor do que a da parte contrária.

Na inicial, a parte autora diz que, conforme
“matrícula no 26.358 e
Escritura Pública de Compra e Venda livro no 144 fl. 045 (ambos em anexo), [...] é proprietária e possuidora do imóvel localizado na Rua Universitária, QD 199, LT 07, bairro Jardim Nova Barra, na cidade de Barra do Garças/MT”,
entretanto, desde o começo de 2020
, “o réu, vem adotando conduta reveladora de turbação na posse do imóvel da autora, vez que reiteradas vezes, sem autorização, invadiu o terreno para retirar árvores e vegetações ali existentes, mesmo sabendo que a autora era legítima proprietária e possuidora do imóvel”.

Pois bem.

Quem ajuizou a demanda de reintegração de posse foi a autora, e, portanto, o ônus da prova de demonstrar a posse seria dela.

Não fez prova da posse. Em instrução, não apresentou qualquer testemunha.

Apesar de dizer que não existe prova da posse da parte requerida – apesar de o ônus de comprovar a sua posse seria de quem requer a reintegração – a prova colhida em audiência é clara no sentido de que o requerido adquiriu o imóvel de Gildo em 2009, que adquiriu de Divino em 1996, que adquiriu de outrem em 93 ou 94.

O informante declarou que, no período em que esteve com o imóvel, plantava mandioca, ou seja, sua posse era exercida com fim social.

Também disse que o requerido limpava o imóvel frequentemente, como pôde ver quando ia visitar parente da família que mora nas proximidades:

O informante Gildo declarou que fez a venda do lote para o requerido; que foram vendidos 6 lotes; que é proprietário do lote; que no cartório não tinha escritura, mas apenas de 3 lotes; que os lotes estavam em nome de Divino Carlos, tio de sua esposa; que comprou 6 lotes na época; que esses lotes foram vendidos ao requerido; que nunca escriturou; que não tinha condições; que nunca construiu; que limpava e plantava mandioca em todos eles; que nunca viu a requerente; que não a conhece; que vendeu para o requerido em 2008 ou 2009; que depois que vendeu não foi mais ao local; que os lotes sempre estavam limpos; que o requerido o procurou dizendo que o lote tinha dado problema; que não sabe quando isso ocorreu exatamente; que o requerido enfrentou problemas na parte de documentação, somente; que, em termos de ocupação, nada foi reclamado pelo requerido; que o requerido fazia limpeza; que via o imóvel limpo, roçado, capinado; que dava pra ver da casa que visitava; que comprou o imóvel de Divino em 1996; que Divino comprou em 93 ou 94; que anunciou a venda e o requerido se interessou em comprar; que vendeu por R$ 14.500,00, em cheque; que o requerido tinha a posse do terreno até o início do processo, pois vendeu pra ele; que ia na casa da avó de sua esposa e via o lote limpo; que nunca o viu capinando; que não tem cópia do cheque; que no outro dia foi ao banco e trocou o cheque para viajar para Goiânia; que cada lote saiu por R$ 2.500,00, e vendeu 6 lotes; que não fez contrato; que apenas passou o documento ao requerido; que era um recibo de compra e venda que pegou de Divino; que nunca pagou IPTU desses lotes.

Portanto, diante da total ausência de posse pela parte autora, ônus que lhe incumbia, e da existência de indícios de posse pelo requerido e pelo antigo posseiro, o caso é de improcedência da demanda.

A apelante não aponta prova de que usou do imóvel. Quem requer a reintegração, deve provar a posse.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO –
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
– LOTE URBANO –
IMPROCEDÊNCIA
– ART. 1.196, CC -
AUSÊNCIA
DE PROVA ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
. Se os autores não se desincumbiram da prova da pose anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida
.” (N.U 0006998-58.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL –
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
–
AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DE
POSSE
E DE ESBULHO PRATICADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I, E 561 DO CPC - MATÉRIA POSSESSÓRIA DIVERSA DA PETITÓRIA (QUE VERSA SOBRE DIREITO DE PROPRIEDADE) –
POSSE
VELHA CONFIGURADA EM FAVOR DAS REQUERIDAS/APELADAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
– RECURSO
DESPROVIDO
. Deve ser mantida a sentença de
improcedência
de ação possessória (
reintegração
de
posse
), quando não demonstrada a
posse
injusta da parte adversa, à luz dos artigos 373, I, e 561 do CPC, destacando-se que a via da ação de
reintegração
de
posse
não é a adequada para discussão acerca da propriedade do imóvel (domínio), mormente quando se tratar de
posse
velha do imóvel em favor das demandadas
.” (N.U 1000195-69.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

Assevera-se que, a despeito de ser proprietária, o Código de Processo Civil estabelece, no art. 557, parágrafo único, que
“
N
ão obsta
à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”
.

NELSON NERY JÚNIOR leciona que
“Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1o, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).

O STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE COMPOSSE E POSSE ATUAL. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUERIMENTO DE REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 4. "O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles" (AgRg no REsp n. 1.242.937/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 1o/8/2012) [...]”
(AgInt no AREsp 1477295/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

Em ações desta natureza, verifica-se o uso do imóvel, o gozo, a fruição com fim social, não a propriedade.

Ademais, a aquisição do bem se deu mediante escritura outorgada por João Luiz, representado por Nilvan Fonseca por outorga de Ana Cassia Pereira Gomes (id. 141782691). João Luiz seria o anterior proprietário, antes da requerente.

Mesmo que não tenha interferência na posse, mas considerando que a requerente ampara seu pedido nesta escritura, importante registrar que João Luiz ajuizou demanda contra Ana Cassia, apontando que nunca lhe forneceu procuração para transferência da propriedade. Isto está em análise no feito 1001800-22.2021.8.11.0004, em Barra do Garças/MT.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022